Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725214-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: G. H. D. G. H. REPRESENTANTE: ROBSON HELOTERIO D E S P A C H O O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 5/11/2019, os Recursos Especiais n.o 1.818.487/SP, no 1.816.482/SP e n.o 1.829.862/SP como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.034, no qual se busca definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. Houve, ainda, a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Foi mantida, no entanto, a possibilidade de concessão de medidas urgentes pelas instâncias ordinárias. Assim, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a questão, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator